Tribunal: STF
Processo: AI 126649
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-19
Data de publicação: 1988-08-19

Ementa:
TRABALHISTA. QUESTÃO PROCESSUAL ATINENTE A IRREGULARIDADE NA
REPRESENTAÇÃO DO ADVOGADO.
AFASTADA A APLICAÇÃO, AS CAUSAS CÍVEIS, DO PARAGRAFO 15, DO ART.
153, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR SER PRINCÍPIO ESPECIFICO DO
PROCESSO PENAL, OS DEMAIS DISPOSITIVOS INVOCADOS NÃO FORAM
OPORTUNAMENTE PREQUESTIONADOS. IMPOSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO
IMPLICITO EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.